Tribunal: TJMT
Processo: 1020373-23.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1020373-23.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: TIM S A
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por TIM S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que nos autos da Ação Anulatória indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para que o débito objeto do Aviso de Cobrança no 183089/54/28/2019 deixasse de constituir óbice à emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, bem como não fosse incluído o nome da ora Agravante no CADIN, SERASA ou cartório de protestos.
O agravante relata que o fumus boni iuris está presente, na medida em que a cobrança ora questionada é manifestamente ilegítima, pois os débitos relativos ao período de julho, outubro e novembro de 2018 foram devidamente declarados e tempestivamente recolhidos, nos termos do artigo 156, I, do CTN e a autuação destes tem como base suposto descumprimento de obrigação acessória, o que contraia os artigos 3o, 113, 114 e 115 do CTN; os débitos relativos ao período de agosto de 2012 a junho de 2013 foram fulminados pela decadência e os débitos relativos ao período de agosto de 2012 a junho de 2013 já foram declarados como inexigíveis por decisão administrativa nos autos do Processo no 5333359/2017.
Aduz que a multa aplicada é abusiva e tem nítido caráter confiscatório, pois equivale a 40% (quarente por cento) e 100% (cem por cento) do valor do imposto supostamente devido
Além de demonstrados todos os requisitos necessários a concessão da tutela, defende que ofertou a apólice de seguro no 066532020000107750008108, no valor total de R$ 485.069,48 (quatrocentos e oitenta e cinco mil, sessenta e nove reais e quarenta e oito centavos), referente ao valor atualizado do débito, acrescido de 10% (dez por cento), acrescido do valor correspondente aos honorários da Procuradoria da Fazenda.
Por entender presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora, requer a reforma da decisão que indeferiu a liminar em primeira instância para assegurar a agravante para garantir que o débito não seja óbice à emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, bem como que o Agravado se abstenha de inscrever o nome da Agravante em cadastros restritivos e de inadimplentes.
A Procuradoria Geral de justiça em parecer de lavra de seu representante Luiz Eduardo Martins Jacob, opinou pelo desprovimento do recurso. ( ID. 57990006)
É o relatório.
Decido.
De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.
Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Outrossim, o caput do artigo 300 do Novo CPC discorre sobre a tutela de urgência, a qual será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Em síntese, a tutela de urgência revela-se na necessidade de viabilizar uma atuação pronta e eficaz para evitar um dano irreparável ou de difícil reparação, podendo, a qualquer tempo ser revogada.
No caso dos autos, o juízo a quo entendeu não estarem demonstrados os elementos necessários a concessão da medida.
Contudo, verifica-se que ofereceu o seguro em garantia para fins de emissão de certidão de positiva com efeitos negativa.
Nesse sentido é o entendimento pacificado pelo STJ de que apesar do oferecimento de seguro em garantia não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, possibilita a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO — CAUTELAR — OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA — EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA — POSSIBILIDADE — SUSPENSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO — INADMISSIBILIDADE. O oferecimento de seguro garantia em medida cautelar apenas propicia a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa; contudo, não se presta a suspender a exigibilidade do crédito tributário, em conformidade com o artigo 151, II, do Código Tributário Nacional. Recurso provido. (AI 30089/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 31/05/2016, Publicado no DJE 14/06/2016). [Destaquei].
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CADASTRO DE INADIMPLENTES – INCLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. Tal garantia não se presta, no entanto, para suspender a exigibilidade do crédito tributário, tampouco impedir a inclusão do contribuinte nos cadastros de inadimplentes. (AI 118068/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015). [Destaquei].
Com essas considerações, DEFIRO parcialmente a antecipação da tutela recursal pleiteada, tão somente para fins de obtenção da certidão positiva com efeitos de negativa mantendo inalterada a decisão agravada nos demais termos, não suspendendo a exigibilidade do crédito e tampouco impedindo a inclusão do contribuinte nos cadastros de inadimplentes.
Comunique-se o teor dessa decisão ao juiz a quo.
Expeça-se ofício ao Juízo da causa, comunicando-lhe esta decisão.
Ao agravado para responder, no prazo legal.
Após, vista à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura eletrônica.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora